Tribunal: TJPA
Processo: 0039087-88.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039087-88.2008.8.14.0301

APELANTE: CELIO ARMANDO COUTO DA CUNHA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039087-88.2008.8.14.0301

APELANTE: CELIO ARMANDO COUTO DA CUNHA

ADVOGADO: ALVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO: MAX AGUIAR JARDIM

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, CONDENANDO O DEMANDADO AO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO MATERIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ART. 786 DO CC/2002. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. ART. 206, §3ª, V DO CC/2002. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA. LEGITIMIDADE ATIVA. AGENTE SECURITÁRIO É PARTE LEGITIMA PARA APRESENTAR A AÇÃO DE RESSARCIMENTO, RESTANDO IMPERTINENTE SABER SE O SEGURADO ERA O REAL PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ACIDENTADO. RELAÇÃO JURÍDICA DE SEGURO QUE NÃO EXIGE QUE O SEGURADO SEJA PROPRIETÁRIO DO BEM PROTEGIDO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL IMPOSSÍVEL. CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AFERIR A OCORRÊNCIA E ABRANGÊNCIA DO ACIDENTE, BEM COMO A RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO PELO ACONTECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Voltou-se contra sentença que julgou procedentes os pedidos contidos em inicial, condenando o demandado no ressarcimento dos valores gastos pela seguradora apelada em face do sinistro ocorrido;

II – Tratando-se de ação de ressarcimento de seguradora, aplica-se para o termo inicial da contagem do prazo prescricional o previsto no art. 786 do Código Civil, eis que a sub-rogação dos direitos do segurado somente pode ser dada a partir do pagamento da indenização securitária;

III – Prazo prescricional de três anos, conforme o art. 206, §3ª, V, do Código Civil que impõe o reconhecimento da inocorrência da prescrição alegada;

IV – Impertinente ao caso saber se o condutor segurado era ou não o real proprietário do veículo, eis que tal automóvel pertencia a empresa de aluguel de carros. Relação jurídica que não exige que o segurado seja real proprietário do bem protegido, mas que tão somente tenha interesse de se proteger economicamente frente a possível sinistros que possam ocorrer com bem que está em sua responsabilidade;

V – Inexistência de cerceamento de defesa quando a produção da prova pretendida é impossível;

VII – Considerando-se que o apelante colidiu com automóvel estacionado, presume-se sua culpa pelo acidente, considerando ainda que a defesa não apresentou motivo impeditivo do direito alegado em inicial;

VIII – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida na integralidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039087-88.2008.8.14.0301

APELANTE : CELIO ARMANDO COUTO DA CUNHA

ADVOGADO : ALVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA

APELADA : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO : MAX AGUIAR JARDIM

RELATORA : DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CELIO ARMANDO COUTO DA CUNHA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de Ação Sumária de Ressarcimento de Danos Causados em acidente de veículo, movida
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Consta na inicial da ação: 1) que a seguradora autora fora contratada por Paulo Sérgio Adão Teixeira; 2) que o veículo automotor do segurado fora atingido por automóvel Peugeot (placa JTT-0409), de propriedade do réu; 3) que do acidente o veículo do segurado teve perda total, oportunidade no qual realizou o pagamento da indenização securitária a seu cliente pelo valor histórico de R$ 26.230,15 (vinte e seis mil, duzentos e trinta reais e quinze centavos); 4) que a culpa do sinistro teria ocorrido exclusivamente pela ação do condutor do veículo de propriedade do requerido; 5) por esse motivo, ajuizou a demanda, a fim de que o alegado responsável pelo dano fosse obrigado a ressarci-la em R$ 22.130,15 (vinte e dois mil, cento e trinta reais e quinze centavos).

Contestação fora apresentada pelo demandado (ID. 1058140), onde aludiu: 1) preliminarmente, pela ilegitimidade ativa para propor o feito, eis que o segurado não era proprietário do veículo acidentado; 2) quanto ao mérito, que o acidente cerne do litígio teria sido de pouca gravidade, motivo pelo qual restaria impossível que o automóvel acidentado tivesse perda total.

Restada infrutífera a tentativa de intimação de testemunha de defesa, o juízo de piso dispensou a produção da prova testemunhal. Nesse ato processual, intimou as partes para que apresentassem alegações finais (ID. 1058146).

Em alegações finais, a parte demandada arguiu a prescrição da pretensão do direito (ID. 1058147).

Sentença prolatada, o magistrado singular JULGOU PROCEDENTES os pleitos contidos em inicial (ID. 1058149). Nesse sentido, considerou o requerido responsável pelo acidente e que a seguradora possuía o direito sub-rogado de recebimento de indenização. Por esse motivo, condenou a parte ao pagamento de reparação de R$ 22.130,15 (vinte e dois mil, cento e trinta reais e quinze centavos).

Apelação apresentada pelo requerido (ID. 1058150), onde argumenta, que a sentença merece reforma integral. Nesse sentido, alude preliminarmente que: 1) teria ocorrido a prescrição da pretensão do direito; 2) a seguradora seria parte ilegítima para figurar no feito, eis que o segurado não seria proprietário do veículo acidentado; 3) a sentença seria nula, por cerceamento de defesa advindo da negativa da realização de perícia técnica. Quanto ao mérito, sustenta que restaria ausente nos autos prova que comprovasse o nexo causal do acidente para com a sua responsabilidade com o sucedido.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença de piso (ID. 1058151).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039087-88.2008.8.14.0301

APELANTE: CELIO ARMANDO COUTO DA CUNHA

ADVOGADO: ALVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO: MAX AGUIAR JARDIM

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-o na obrigação de reparação material de R$ 22.130,15 (vinte e dois mil, cento e trinta reais e quinze centavos).

Desse contexto, observa-se que as teses recursais circundam em alegar: 1) a prescrição da pretensão autoral; 2) ilegitimidade ativa da seguradora; 3) nulidade de sentença por cerceamento de defesa; 4) quanto ao mérito, ausência de nexo causal entre o acontecido e sua responsabilidade.

Vejamos:

De antemão, percebe-se que a pretensão recursal não merece acolhida.

Primeiramente, a fim de que se elucide a alegação de prescrição, faz-se importante ponderar os marcos temporais: 1) de princípio, o dano ocorreu em 14/08/2005 (ID. 1058134 - Pág. 20); 2) posteriormente, a seguradora quitou sua obrigação com o segurado em 17/11/2005, fato esse que ensejou a sub-rogação dos direitos do condutor do veículo acidentado (ID. 1058135 - Pág. 4); 3) por fim, a lide fora proposta em 14/11/2008 (ID. 1058134 - Pág. 2).

Dentro desses marcos temporais, considerando que a ação em tela se baseia no direito do agente securitário de ser sub-rogado nos direitos do segurado, notório que o termo inicial da contagem prescricional do presente caso se inaugurou a partir do pagamento da indenização securitária. Trata-se, sobretudo, da aplicação imediata e lógica do previsto no art. 786 do Código Civil, o qual afirma que o segurador apenas recebe os direitos do segurado a partir do pagamento da indenização contratual. Logo, impossível a empresa seguradora ajuizar ação antes de ter sido sub-rogado nos direitos da sua contratante.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Sob o mesmo entendimento, assim vem se posicionando o Superior Tribunal de Justiça sobre o termo inicial do prazo prescricional em casos análogos. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXERCÍCIO DE DIREITO DE REGRESSO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. PRECEDENTES. DISCUSSÃO QUANTO AO TOTAL DA DÍVIDA EXIGIDA. INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL INAPTO PARA AMPARAR A TESE RECURSAL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO PRÓPRIO TÍTULO EXECUTIVO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte, quando tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio.
2. A contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de ação regressiva tem início com o pagamento integral da dívida.
Precedentes. 3. No caso, não é possível pretender o reconhecimento de prescrição parcial da pretensão regressiva sob a alegação de que haveria várias rubricas autônomas e independentes, pois o tema não foi examinado sob essa perspectiva. Falta, assim, nesse aspecto, o devido prequestionamento. 4. A alegação de inexigibilidade parcial da dívida é apresentada com fundamento em indicação de ofensa a dispositivos legais impertinentes e visa, em última análise, questionar a própria sentença condenatória transitada em julgado. Por esses dois motivos tem aplicação, portanto, a Súmula n. 284/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 599.199/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 3/2/2016.)

Feita a consideração e fixando o termo inicial do prazo prescricional da data do pagamento da indenização securitária, fundamental que se observe o prazo de prescricional aplicado ao caso. Nesse quesito, como se sabe, aplica-se o previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, o qual estipulou o prazo trienal para a prescrição da pretensão de recebimento de reparação civil. Sobre o tema, examinemos o dispositivo normativo e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Art. 206. Prescreve:

§ 3 o Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil;

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA EM RAZÃO DE DESCARGAS ELÉTRICAS. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que, ao pagar a indenização ao segurado, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, conferindo-lhe, inclusive, o prazo prescricional aplicável à relação originária"(AgInt no AREsp n. 1.305.024/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe de 5/4/2019.) 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de relação de consumo, de forma a atrair a incidência do prazo previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002
. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 211 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.014.246/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Desse modo, factível que a pretensão não se encontrava prescrita no momento da apresentação da inicial em piso. Por esse motivo, não há o que se falar na prescrição da pretensão da seguradora.

Por outro lado, percebe-se que parte da alegação recursal concerne em afirmar a ilegitimidade ativa da seguradora para propor a causa, eis que o carro acidentado não seria de propriedade do segurado.

Nesse contexto, nota-se que tal argumento também não merece prosperar, vide que impertinente ao caso saber se o segurado era o real proprietário do veículo acidentado. Como se observa dos autos, clarividente que o veículo segurado pelo condutor é o mesmo cuja propriedade pertence a empresa terceira (ID. 1058134 - Pág. 17 e ID. 1058135). Nesse contexto, percebe-se que o condutor segurado possuía certo domínio sobre o veículo, possivelmente adquirido através de negócio jurídico com a empresa proprietária. Assim, como pode se supor, o segurado pôde ter livremente decidido contratar a seguradora para protegê-lo economicamente contra qualquer sinistro que lhe responsabilizasse perante a real proprietária do veículo. Tal foi assim que foi justamente o que aconteceu, tendo em vista que o segurado autorizou o pagamento da indenização securitária à empresa proprietária do veículo (ID. 1058135 - Pág. 5).

Por essa feita, percebe-se que a seguradora é parte legitima para figurar o feito, eis que o contrato firmado entre as partes se denota válido e regular. Como já mencionado, sua legitimidade decorre do previsto no art. 786 do Código Civil.

Por fim, o último argumento preliminar alega que a sentença fora proferida de maneira a cercear o direito de defesa do demandado, eis que o juízo não teria realizado perícia técnica necessária para o vislumbre do caso. Nesse contexto de argumentação, verifica-se que tais teses também não merecem prosperar, vide que: 1) a produção de prova pericial se faria impossível ao caso, vide que o automóvel acidentado fora vendido como sucata; 2) suficiente dos autos as provas de que o acidente ocorreu e que houve a perda total do veículo acidentado, conforme se denota do boletim de ocorrência juntado em inicial (ID. 1058134 - Pág. 22).

Por esses meios, considerando ainda que o códice processual pátrio recepciona o princípio do livre convencimento motivado do juízo, nota-se que não houve cerceamento de defesa na tramitação em piso, eis que as provas juntadas nos autos restavam suficientes para a formação do convencimento do magistrado. Nesse caminho, há de se ressaltar também que o comportamento do juízo singular fora o oposto, garantindo a manifestação da defesa e o pleno contraditório, como é ilustrado na oportunidade do afastamento da prova testemunham pretendida pelo ora apelante, quando o juízo concedeu prazo para que tal parte se manifestasse acerca da produção probatória, impulso esse que fora respondido apenas com a apresentação das alegações finais (ID. 1058147). Desse modo, não há o que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que a lide se encontrava suficientemente instruída para sentença.

Em casos análogos, assim tem se posicionado a jurisprudência pátria. Observemos:

EMENTA: APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - MULTA - EXIGIBILIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MEROS ABORRECIMENTOS - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
Para formação do seu convencimento, o Juiz deve analisar se a prova produzida foi suficiente para esclarecer as questões alegadas pelas partes, não estando obrigado a acatar a produção daquelas provas pretendidas pelas partes, se as considerar desnecessárias.
É legítima a cobrança de multa por rescisão do contrato se não há comprovação da alegada falha na prestação dos serviços. Meros aborrecimentos decorrentes de desentendimentos corriqueiros não ensejam a reparação por danos morais. Não é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé, se não restam configuradas as hipóteses do art. 80, CPC/15. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.038220-2/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2023, publicação da súmula em 24/04/2023)

Nesse mesmo caminho, considerando-se que as provas colecionadas nos autos eram suficientes para o deslinde do caso, factível que a argumentação de mérito recursal também não merece prosperar. Por essa esteira, por mais que a apelante afirme que os documentos apresentados não demonstrariam sua responsabilidade pelo acidente, reporta-se do próprio boletim de ocorrência que o fato aconteceu por sua responsabilidade, vide conclusão do referido documento (ID. 1058134 - Pág. 22). É o que se antevê desse boletim juntado, o qual concluiu que o acidente se sucedeu em virtude da desatenção do condutor do veículo do ora recorrente, considerado ainda que o carro acidentado estava somente estacionado.

Sobre o tema da colisão de veículo estacionado, entende-se que a presunção de culpa pelo acidente se imputa ao condutor do veículo em movimento. Desse modo, latente o cumprimento do ônus probatório da parte autora colidida. Assim, diante do caso concreto, percebe-se que o polo ativo se incumbiu do seu ônus probatório, enquanto o polo passivo não apresentou causa impeditiva do direito alegado. Vejamos a jurisprudência pátria em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VEÍCULO ESTACIONADO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. PENSÃO VITALÍCIA. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
- É presumida a culpa do condutor que colide com veículo estacionado.
- Constatado que o autor, percebendo a iminência da colisão, se colocou deliberadamente entre os veículos, há de ser reconhecida a ocorrência de culpa concorrente a ser considerada na mensuração dos danos. - Admite-se a cumulação de danos morais e estéticos, nos termos da súmula 387 do STJ. -Os danos emergentes e lucros cessantes alegadamente suportados devem ser efetivamente comprovados, a fim de que se reconheça o dever de ressarcimento. - Não demostrada a diminuição ou depreciação da capacidade laborativa da vítima do acidente, torna-se inviável o reconhecimento do direito ao pensionamento mensal vitalício previsto pelo art. 950 do CC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.044389-7/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2023, publicação da súmula em 28/06/2023).

Portanto, não merece prosperar a pretensão recursal do apelante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a sentença de piso na sua integralidade.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023